Tribunal: TJDFT
Processo: 0700446-69.2019.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700446-69.2019.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO LEVI GOMES EMBARGADO: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. D E C I S Ã O Tratam-se de embargos de declaração incluídos em pauta para sessão de julgamento virtual em 11/09/2020. O embargante acostou pedido de julgamento em sessão telepresencial para realizar sustentação oral. Não há previsão legal para sustentação oral em embargos de declaração. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de sustentação oral. Defiro, no entanto, a inclusão na pauta telepresencial para o caso as partes queiram acompanhar o julgamento. (e) Brasília/DF, 28 de agosto de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito